Tribunal: TJBA
Processo: 8132456-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132456-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS FAUSTINO

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. TEMA 922 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8132456-22.2021.8.05.0001
, em que é apelante
FRANCISCO DOS SANTOS FAUSTINO
e em que é apelada a
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça